Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA. AUSÊNCIA DO RÉU A AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO. PARTE DEVIDAMENTE CITADA E INTIMADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para anular a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente a débito remanescente de serviços de serralheria prestados pelo autor/recorrido.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)era ônus da parte demandada produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do que estabelece o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. A parte ré, contudo, não compareceu à solenidade designada, deixando de oferecer defesa e de produzir aludida prova, razão pela qual só lhe resta arcar com as consequências de sua conduta”.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega descumprimento do artigo 334 do CPC, motivo pelo qual alega nulidade relativa. Além disso, sustenta que a ausência do recorrido à primeira audiência de conciliação o teria prejudicado, razão pela qual alega nulidade absoluta.
5. Contrarrazões ao ID 49256708.
6. De início, cumpre salientar que não se aplica o dispositivo contido no artigo 334 do CPC, pois o chamamento do réu ao processo, no rito dos juizados especiais, observa as regras contidas na Lei no 9.099/95.
7. O artigo 23 da Lei no 9.099/95 estabelece que, se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença.
8. No caso, o recorrente foi citado pessoalmente por oficial de justiça, conforme aponta a certidão de ID 49256676. Ao ID 49256680, o recorrido, litigando desacompanhado de advogado, esclareceu ao juízo o motivo do não comparecimento à sessão conciliatória, tendo sido designada nova data por meio da decisão de ID 49256681.
9. Ao ID 49256684, a secretaria do juízo certificou que não foi possível estabelecer contato com o recorrente. Ao ID 49256686, foi juntado aviso de recebimento com anotação de “ausente 3x”. Ao ID 49256689, o oficial de justiça, buscando intimar pessoalmente o recorrente, informou que o mesmo não foi encontrado, tendo, contudo, estabelecido contato telefônico.
10. No ID 49256695, foi juntada ata de audiência na qual consta informação de que somente o recorrido compareceu à conciliação. Logo, da análise dos autos, entendo que o recorrente detinha plena ciência da demanda contra si proposta, bem como dos atos processuais dos quais foi devidamente intimado a participar. Assim, entendo que não há qualquer nulidade processual apta a anular a sentença.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.